Tribunal: CARF
Processo: 10980.911274/2009-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: André Severo Chaves
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-10-24

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.911274/2009-30
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.226 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de setembro de 2022
Recorrente
FAURECIA AUTOMOTIVE DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2004
DIREITO CREDITÓRIO. PER/DCOMP. DCTF RETIFICADA APÓS
DESPACHO DECISÓRIO. PN COSIT No 02/2015. PAGAMENTO
INDEVIDO OU A MAIOR DE IRPJ COMPROVADO. DIREITO
CREDITÓRIO RECONHECIDO.
Ainda que a DCTF tenha sido retificada após despacho decisório, havendo
comprovação de que houve pagamento indevido ou a maior, devidamente
reconhecido pela autoridade fiscal, cabe reconhecer o direito creditório e
homologar as compensações declaradas até o montante do crédito disponível.
Entendimento corroborado pelo Parecer Normativo Cosit no 02 de 2015.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário para reconhecer o crédito de R$879.574,75, e homologar as compensações
realizadas até o limite do crédito disponível.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, André Severo Chaves, Itamar
Artur Magalhaes Alves Ruga, André Luis Ulrich Pinto, Lucas Issa Halah e Luiz Augusto de
Souza Goncalves (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão da DRJ, que julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada pela ora Recorrente.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.911274/2009-30
Fl. 163
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.226 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.911274/2009-30

No caso em exame, a contribuinte transmitiu a PER/DCOMP
39273.67984.141205.1.3.04-0712, em que declarou possuir crédito de pagamento indevido ou a
maior de IRPJ, no valor total de R$ 879.574,75.
Referido crédito foi indicado como oriundo do pagamento de DARF (código
2362), no valor de R$ 955.319,90, referente ao período de apuração de 31/07/2004, recolhido em
31/08/2004.
A unidade de origem, ao emitir o Despacho Decisório (e-Fl. 02), indeferiu o
crédito sob o fundamento de que o pagamento encontrava-se integralmente utilizado para a
quitação de débitos da contribuinte.
Irresignada com o mencionado despacho decisório, a interessada apresentou
manifestação de inconformidade, onde alega que cometeu um equívoco no preenchimento da
DCTF, mas que a retificou, apresentando a cópia e o recibo da DCTF retificadora.
O processo fora então encaminhado para a DRJ que, após converter o julgamento
em diligência, apresentou os seguintes argumentos para julgar improcedente o crédito:
(...)
12. Assim, nos termos do artigo 18 do Decreto 70.235/72, para subsídio deste órgão
julgador quanto à apreciação das provas, foi proposta realização de diligência para que
trouxesse aos autos cópia autêntica do balanço ou balancete de suspensão do mês de
julho/2004, devidamente assinado por representante legal e contabilista habilitado, que
deveria ser extraído diretamente dos Livros Contábeis do interessado, sendo que estes
deveriam estar revestidos das formalidades exigidas em lei. Cópias autênticas também
deveriam ser obtidas dos respectivos termos de abertura e encerramento dos livros onde
encontrar assentado o balancete ou balanço de suspensão do mês de julho/2004.
13. Em atendimento ao pedido de diligência vieram as cópias do Livro Diário, de fls.
82-100.
14. Analisando a peça contábil carreada, verifica-se que ao final da apuração do
resultado desse período, fls. 99, a conta “98101004-IRPJ”, do grupo “98101-
PROVISÃO P/IRPJ E CSSL”, representativa do IRPJ devido, encontra-se com o valor
R$ 0,00, demonstrando não haver imposto a pagar em Julho/2004. Esse dado é
confirmado pela conta de Passivo “21301006-IRPJ A RECOLHER”, fls. 88, que é
aquela que deveria retratar o IRPJ a ser pago no(s) período(s) seguinte(s) referente ao
mês de Julho/2004, e também apresenta saldo de R$ 0,00.
15. Assim, a DIPJ do interessado informa IRPJ a pagar de R$ 75.745,14; na DCTF
constou R$ 955.319,90; e no Livro Diário o valor é R$ 0,00.
16. Ao invés de esclarecer e dirimir as dúvidas, a escrituração contábil entregue só fez
aumentá-las e sobrecarregar a incerteza que já pesava sobre o exato valor do Direito
Creditório pretendido.
17. O Crédito apresentado em pedido de compensação deve ser certo e liquido. O
encontro de contas há de se dar entre elementos despidos de incerteza e iliquidez.
18. No caso dos autos não há certeza e liquidez do Direito Creditório pretendido, como
já demonstrado, o que inviabiliza a pretensão do contribuinte.
Fl. 164
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.226 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.911274/2009-30

CONCLUSÃO 19.
Isto posto, voto por considerar improcedente a Manifestação de Inconformidade,
mantendo-se os termos do Despacho Decisório.

Cientificada da decisão de primeira instância em 18/07/2012, inconformada, a
contribuinte apresentou Recurso Voluntário (e-Fls. 116), em 14/08/2012, onde prestou os
seguinte esclarecimentos:

Em seguida, o processo fora remetido para julgamento por esta turma ordinária,
em sessão realizada em 11 de março de 2020, tendo como resultado a conversão do julgamento
em diligência, nos termos do voto do relator, o Conselheiro Eduardo Morgado Rodrigues:
(...)
Na mesma linha, mero erro de preenchimento em seus documentos fiscais, no caso a
DCTF, não tem o condão de invalidar o crédito efetivamente existente. Contudo, tal
equívoco deve ser devidamente comprovado pela parte, não bastando a merda
retificação da escritura ou declaração.
Com essas premissas, a presente discussão se resume a comprovação fática do erro de
recolhimento, e preenchimento da DCTF original, alegado pela Recorrente. Como o
efetivo recolhimento da DARF no valor de R$ 955.314,50 está demonstrando e
inconteste nos autos, basicamente, resta apenas a comprovação do montante
verdadeiramente devido referente a esta estimativa.
Nesta senda, a Interessada trouxe em seu Recurso Voluntário cópia de seu Livro de
Apuração do Lucro Real – LALUR e apuração do IRPJ devido no período (fls. 127 e
133).
Conforme se extraí, no mês de Julho de 2004 foi apurado um lucro real de R$
13.495.293,60, com os devidos cálculos e ajustes, o IRPJ total a ser recolhido seria de
R$ 938.302,24, tendo sido recolhido até o mês anterior o valor de R$ 862.557,08,
resultando em valor a ser recolhido no mês de R$ 75.745,16. Segue a tela:
Fl. 165
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.226 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.911274/2009-30

Conforme transposto acima, a apuração oriunda do LALUR trazido pela Contribuinte
corrobora o valor apontado por ela como efetivamente devido a título de estimativas
naquele mês.
Ainda que tenha havido, por ocasião da diligência de primeira instância, a identificação
de valores zerados de imposto a pagar nas páginas apresentadas do Livro Diário da
Recorrente, me parece que se tratou de um equívoco no lançamento de tal escrituração
que, no embate com os demais documentos, acaba sendo de menor valor para este
julgamento.
O LALUR, livro próprio para se apurar o Lucro Real do período, a partir dos
lançamentos extraídos da contabilidade da empresa, trazido pela Contribuinte demonstra
todas as verbas que compuseram a apuração de Lucro, bem como o cálculo do montante
devido a título de IRPJ.
Igualmente, tem-se a apresentação de DCTF retificadora (fls. 22 a 54), constando o
mesmo valor devido tal qual apurado no LALUR apresentado.
Desta forma, VOTO no sentido de converter o feito em DILIGÊNCIA para que a
unidde de origem verifique:
a) se a apuração contida na DIPJ, a qual considera uma estimativa de R$ 75.745,16 no
mês de Julho, corresponde ao ajuste efetivamente apurado no ano calendário de 2004;
b) se existe DIPJ retificadora daquela juntada na manifestação de inconformidade;
c) se o DARF apresentado efetivamente foi computado nos sistemas de informação da
Receita Federal; e
d) se o crédito foi aproveitado em outro processo de compensação.
Realizadas as providências, deverá a autoridade diligenciante elaborar relatório
circunstanciado manifestando-se acerca da possibilidade de restituição da estimativa
paga indevidamente. Após, a Recorrente deverá ser intimada para se manifestar no
prazo de 30 dias.

Fl. 166
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.226 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.911274/2009-30

A autoridade diligenciadora elaborou, portanto, um relatório fiscal (e-Fls. 155 a
156), cujo teor será apreciado no voto. A interessada fora intimada do resultado da diligência,
entretanto, não se manifestou.
É o relatório.

Voto
Conselheiro André Severo Chaves, Relator.

Ao compulsar os autos, verifico que o presente Recurso Voluntário é tempestivo,
e atende aos requisitos de admissibilidade do Processo Administrativo Fiscal, previstos no
Decreto no 70.235/72. Razão, pela qual, dele conheço.
Como relatado, o presente processo está retornando de uma diligência na qual a
unidade de origem, atendendo ao comando do CARF, emitiu o seguinte parecer conclusivo:
Por intermédio da Resolução no 1401-000.709 - 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a
Turma Ordinária do CARF, de 11/03/2020, converte-se em diligência o julgamento para
que a unidade de origem se manifeste acerca dos quesitos levantados pelo relator, a
seguir descritos, os quais serão respondidos em sequência:
a) se a apuração contida na DIPJ, a qual considera uma estimativa de R$ 75.745,16 no
mês de Julho, corresponde ao ajuste efetivamente apurado no ano calendário de 2004;
- Na DIPJ retificadora (ND 1352924) do AC 2004 foi apurado o IRPJ Anual no valor de
–R$ 45.264,66 (Ficha 12A/item 20), tendo sido aproveitado do total pago do DARF (R$
955.319,90) uma parcela (R$ 75.745,14) a título de estimativa na composição do saldo
negativo supra citado, conforme demonstrado na DCOMP 17785.21959.290208.1.3.02-
7008 (Ficha Pagamentos/Item 0006) transmitida como Tipo de Crédito Saldo Negativo
de IRPJ.
b) se existe DIPJ retificadora daquela juntada na manifestação de inconformidade;
- Não existe DIPJ retificadora posterior à DIJP (ND 1352924) juntada às fls. 65/69.
c) se o DARF apresentado efetivamente foi computado nos sistemas de informação da
Receita Federal;
- O DARF apresentado (R$ 955.319,90) consta dos sistemas informatizados da RFB.
d) se o crédito foi aproveitado em outro processo de compensação.
- o saldo remanescente do DARF (R$ 879.574,76 = R$ 955.319,90 - R$ 75.745,14) não
foi aproveitado em outro processo de compensação, estando vinculado à DCOMP
39273.67984.141205.1.3.04-0712 ora sob julgamento.
Ex positis, manifesto-me pela possibilidade de reconhecimento de direito creditório
relativo à parcela da estimativa (07/2004) paga a maior, condicionado à correção do
equívoco no lançamento da escrituração contábil suscitado no voto do relator.

Fl. 167
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.226 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.911274/2009-30

Como se vê no relatório fiscal, a unidade de origem, ao analisar o crédito
vindicado, verificou que a contribuinte apurou para o ano-calendário 2004 um saldo negativo de
R$ 45.264,66, sendo que somente fora aproveitado a parcela de R$ 75.745,14 para a sua
composição.
Ainda, verificou que o saldo remanescente não fora utilizado em outra
compensação, e opinou pelo reconhecimento integral do crédito.
Assim sendo, considerando que o mero erro no preenchimento da DCTF não tem
o condão de inviabilizar a análise do crédito, nos termos do Parecer Normativo COSIT no 02 de
2015, tem-se por acatar a análise da autoridade fiscal, reconhecendo-se integralmente o crédito
vindicado pela contribuinte.

Conclusão

Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito,
dar-lhe provimento para reconhecer o crédito de R$ 879.574,75, e homologar as compensações
realizadas até o limite do crédito disponível.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves

Fl. 168
DF CARF MF
Original